Tribunal: TJSP
Processo: 0001106-66.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Execução Penal – Progressão de regime prisional – Preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Exame criminológico favorável – Reconhecimento de direito subjetivo ao benefício
Uma vez cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos, exigidos pelo art. 112 da Lei n. 7.210/84, autorizadores da progressão de regime prisional, inexiste fundamento válido que possa justificar a manutenção

Ementa:
Execução Penal – Progressão de regime prisional – Preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Exame criminológico favorável – Reconhecimento de direito subjetivo ao benefício
Uma vez cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos, exigidos pelo art. 112 da Lei n. 7.210/84, autorizadores da progressão de regime prisional, inexiste fundamento válido que possa justificar a manutenção do reeducando em sistema mais gravoso, principalmente se houver nos autos laudo de exame criminológico que lhe seja favorável.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001106-66.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante RENER
ANTONIO DA CRUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001106-66.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Voto 23163
Agravo em Execução n. 0001106-66.2020 Ribeirão Preto
Agravante: RENER ANTONIO DA CRUZ
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Execução Penal Progressão de regime prisional Preenchimento
dos requisitos objetivos e subjetivos
Exame criminológico
favorável Reconhecimento de direito subjetivo ao benefício
Uma vez cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos, exigidos
pelo art. 112 da Lei n. 7.210/84, autorizadores da progressão de
regime prisional, inexiste fundamento válido que possa justificar a
manutenção
do
reeducando
em
sistema
mais
gravoso,
principalmente se houver nos autos laudo de exame criminológico
que lhe seja favorável.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado RENER ANTONIO DA CRUZ contra a r. decisão de fls.
38/43, do MM. Juiz José Roberto Bernardi Liberal, da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto (“DEECRIM 6a
RAJ”), que, nos autos da execução n. 0003091-41.2018.8.26.0496,
indeferiu o pedido de progressão ao regime prisional semiaberto
formulado pelo ora agravante.
Alega o recorrente que reúne condições objetiva e
subjetiva favoráveis à concessão do benefício; pleiteia, assim, a reforma
do r. decisum.
Processado o agravo, o i. representante do Ministério
Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se em sentido favorável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001106-66.2020.8.26.0496 -Voto no
3
ao provimento do recurso.
Mantida a r. decisão recorrida (fls. 56), a D.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo.
É o Relatório.
Data venia do entendimento do ilustre Magistrado da
Vara Execuções, o presente recurso merece prosperar.
Infere-se dos autos que o reeducando, primário, foi
condenado à pena de 09 anos, 05 meses e 12 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, pelos crimes de roubo e posse irregular de arma
de fogo (boletim informativo de fls. 25/28).
Verifica-se, do cálculo elaborado pela Secretaria de
Administração Penitenciária de fls. 25, que o sentenciado iniciou o
cumprimento de sua expiação em 20 de agosto de 2016, já teria
cumprido, até a data da elaboração do cálculo em 22 de dezembro de
2019, mais de 1/3 de sua pena..
Constata-se, outrossim, que o réu possui bom
comportamento carcerário (fls. 24), sendo que, no decorrer do
cumprimento de sua pena, não praticou faltas disciplinares.
Ante o preenchimento dos requisitos objetivos,
entendeu por bem o Juízo a quo determinar a realização de exame
criminológico, a fim de analisar quanto ao atendimento também dos
requisitos subjetivos.
Cumpre ressaltar, no entanto, que, ao contrário do
reconhecido pelo D. Magistrado a quo, o resultado do exame
criminológico não apresenta “importantes observações desfavoráveis ao
condenado” (fls. 39), sendo que as avaliações concluíram, inclusive, que
a progressão para o regime intermediário poderia colaborar com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001106-66.2020.8.26.0496 -Voto no
4
processo de reintegração social do sentenciado.
Nesse sentido é o entendimento do i. representante
do Ministério Público:
Assim, não se vislumbram impedimentos de qualquer ordem ao
acolhimento da pretensão esboçada no recurso, uma vez que o
sentenciado venceu a etapa necessária ao deferimento da
progressão e o seu mérito foi atestado por avaliações realizadas
pela equipe interprofissional, não havendo, pois, do ponto de vista
legal, nada que impeça seja ele alçado ao regime mais brando.
Observe-se, outrossim, que os exames realizados não
apontaram óbices à promoção do agravante para o regime semiaberto,
na medida em que o seu discurso foi tido como coerente e o pensamento
com conteúdo e forma adequados. Foi igualmente destacado que ele
conta com boa adaptação às regras e normas da Unidade, tendo a
equipe técnica se manifestado pelo deferimento da progressão.
Cumpridos, assim, os requisitos exigidos pelo art. 112
da Lei n. 7.210/84, que são autorizadores da progressão, não se justifica
mais que o sentenciado continue no regime fechado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em
execução para conceder progressão ao regime semiaberto ao
reeducando RENER ANTONIO DA CRUZ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator